Tribunal: TJES
Processo: 5016985-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016985-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016985-10.2023.8.08.0048

RECTE.: ROBERTO BATISTA DA SILVA

RECDO.: BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INVASÃO DE APLICATIVO BANCÁRIO.

RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO PROCESSO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 – Síntese da Demanda:
Trata-se de ação de inexistência de débito cumulada com dano moral em que o autor afirma, em síntese, possuir conta digital no Banco requerido e que foi surpreendido com o lançamento de duas recargas de telefone no valor de R$ 147,84 (cento e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), utilizado através de limite disponibilizado por sua conta o que negativou o saldo. Aduz que em contato com o Banco foi surpreendido com a afirmação de que havia dois contratos de empréstimos creditados em sua conta e que as quantias foram transferidas para terceiro por PIX. Afirma que ingressou com uma ação sob o número 5019246-16.2021.8.08.0048 que foi julgada parcialmente procedente declarando a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimos, bem como condenando o Banco a reparação moral. Sustenta que tentou resolver o problema das recargas administrativamente, sem êxito. Aduz ter sido vítima de golpe por estelionatários. Requer a título de tutela antecipada que o Banco se abstenha em realizar restrições em seu nome, a declaração da inexistência da dívida referente as recargas, além de reparação moral. O Banco apresentou defesa destacando a coisa julgada em relação ao dano moral, no mérito, alega em síntese, que a negativação decorreu do uso do limite emergencial vinculado a conta corrente, nada tendo a ver com os contratos de empréstimos, que não há comprovação do alegado nos autos, postulando pela improcedência da demanda e pela condenação do autor em litigância de má-fé..
2 – Tese do Recorrente
: O recorrente requer em Recurso preliminarmente, o benefício da assistência gratuita, no mérito afirma que o débito decorrente das recargas foram decorrentes de fraude praticada por terceiro falsário ocorrido junto com os contratos de empréstimo, cujas dívidas foram declaradas inexistentes por sentença. Afirma que o Juiz de piso não se manifestou sobre as recargas. Sustenta que leva-se a crer que a fraude tenha se iniciado no Banco aproveitando-se das informações sigilosas dos clientes. Cita ainda a lei de sigilo das informações e as Sumulas 279 e 479 do STJ. Requer a reforma da r. sentença.
3- Tese do Recorrido:
Em contrarrazões o Banco sustenta que a negativação decorreu do uso do limite emergencial vinculado a conta corrente, nada tendo a ver com os contratos de empréstimos, não havendo em que se falar em dano moral ou material, postulando ainda pela condenação do autor em litigância de má-fé.
4-
Sentença: O
juiz de primeiro grau assim julgou: “Ante o exposto,
julga-se IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida
,
extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
3 – Fundamentação:
Inicialmente,

concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, o caso é de reforma da sentença. Não há como ignorar que o caso em questão – falha na prestação de serviço derivada da falha de segurança no aplicativo do banco recorrente – tem a mesma origem da questão discutida nos autos n. 5019246-16.2021.8.08.0048, onde já se reconheceu que a mesma ocorrera, e, consequentemente, foram declarados como inexistentes os empréstimos realizados. Pelo extrato acostado ao ID 6929356, percebe-se nitidamente que as cobrança das recargas de celular ocorreram na mesma data que parte das transações fraudulentas realizadas, razão pela qual devem ser declaradas como inexistentes, eis que claramente realizadas por terceiro, aproveitando-se da falha da segurança no aplicativo bancário. De outra banda, o banco recorrente não trouxe qualquer elementos nos autos a demonstrar a regularidade da referida transação bancária discutida, limitando-se a demonstrar o seu lançamento – débito. No entanto, entendo que não há mais o que se reparar a título de dano moral no caso. Como dito anteriormente, todo o sofrimento e angústia pelo mesmo fato – falha na segurança do aplicativo bancário – já fora analisada e reparada no processo anteriormente citado. Por mais que o recorrente tente dar novos contornos aos fatos neste novo processo, eis que aparentemente se esquecera de pedir naqueles a declaração de inexigibilidade dos débito derivados das recargas de celular por ele não realizadas, tal situação não gera novo direito a ser indenizado por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito. Mesmo que seu nome tenha sido lançado em cadastros de inadimplentes em relação a referida dívida de forma isolada (o autor sequer prova o apontamento), tal fato, no caso, acaba sendo de sua responsabilidade, eis que a situação não fora levantada no processo originário, levando o banco a crer que a referida cobrança (não questionada à época) seria legítima.
4 –
Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e tão somente declarar a inexigibilidade dos débitos referentes a crédito no celular, lançadas na conta digital do autor em 12.11.2021. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)